Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741653-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: JOSE IDEMAR RIBEIRO DESPACHO Vistos petição de id. 22542349, nada a prover. O pedido de levantamento de valores deve ser formulado perante o Juízo por onde tramita o cumprimento de sentença. A informação sobre o julgamento do presente agravo de instrumento pode ser apresentada pelo próprio agravado perante o Juízo de Primeiro Grau. P. I. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora